Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015381-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), THAIANE MAIA LOPES - CPF: 043.871.992-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (IMPETRANTE), THAIANE MAIA LOPES - CPF: 043.871.992-10 (PACIENTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), RAFAEL FONSECA PAIXÃO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
–
PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DELINEADOS NOS ART. 318 E 318-A DO CPP
–
ORDEM CONCEDIDA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta da paciente, traduzida na expressiva quantidade de entorpecente envolvido na prática criminosa.

3. Mostra-se cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
quando se tem em perspectiva mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de

Thaiane Maia Lopes
, supostamente submetida a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, após converter em preventiva a prisão em flagrante da paciente, indeferiu o pedido de colocação em prisão domiciliar, ante a suposta prática do delito descrito no art. 33,

caput,

c/c art. 40, V, ambos

da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, aduz o impetrante a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobrelevando, no ponto, que a paciente jamais incorreu em prática delitiva, bem como que a autoria do crime em apuração foi assumida pelos coinvestigados, que, inclusive, isentaram-na de qualquer responsabilidade.

Assinala, ademais, a imprescindibilidade da presença materna na primeira infância, a revelar, a seu sentir, a possibilidade da colocação da paciente em prisão domiciliar, pois ela possui um filho de apenas 04 (quatro) anos de idade, diferençando, aliás, as circunstâncias do caso ora em estima daquele valorado no precedente citado pelo juízo
a quo
para o indeferimento da medida, uma vez que, na hipótese, não se tem em perspectiva mãe negligente ou contumaz em práticas delitivas.

Destaca o teor do art. 4o, I, “a”, e III, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando a máxima excepcionalidade da prisão preventiva no atual contexto de pandemia, a demandar a redução dos riscos epidemiológicos.

Realça, por fim, os predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente, que possui residência fixa e recebeu proposta de emprego

Reclama, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva da paciente ou substituída por prisão domiciliar. Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, ratificar a liminar deferida anteriormente.

Extrai-se que no dia 20/07/2020, em Cuiabá/MT, Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo que era conduzido por
Rafael Fonseca Paixão
e que tinha como passageiros
Bruno Henrique Moreira Paris
, a paciente

e seu filho de 04 (quatro) anos de idade, e, em buscas no automóvel, lograram localizar 58,700kg (cinquenta e oito quilogramas e setecentos gramas) de maconha, droga essa que seria transportada de Mato Grosso do Sul para Rondônia, pelo que veio a paciente a ser presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual.

De início, cumpre assentar que se fazem presentes os requisitos delineados nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto
ressai do decreto prisional tanto a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, consistentes nos extratos telefônicos e nas declarações dos coinvestigados,
quanto à necessidade de se garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta delituosa supostamente perpetrada, dada a “
expressiva quantidade de entorpecentes
” transportada (id. 51483531, p. 04).

No ponto,
registre-se que
se revela
imprópria a valoração da argumentação que alude à pretensa negativa de autoria da paciente porque, à evidência, trata a temática de matéria de fato, cuja apreciação demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

De outro lado, no que diz com a pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tem-se que, à luz do disposto no art. 318, inciso V, e no art. 318-A, ambos do CPP, a medida é factível quando se tem em perspectiva mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente.

No caso, a despeito dos fundamentos exarados pelo juízo
a quo
, verifica-se que a paciente possui um filho de apenas 04 (quatro) anos de idade, consoante certidão de nascimento (id. 51483532, p. 01), que, segundo consta, reside apenas com ela na cidade de Porto Velho/RO, de sorte que, embora as despesas sejam custeadas pelos avós e pelo genitor da criança, ao que parece, é a paciente a responsável imediata pelos cuidados do filho.

Infere-se, ainda, que não foi imputada à beneficiária a prática de delito que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco crime contra descendentes, não se vislumbrando, nesse cenário, situação excepcionalíssima que autorize o afastamento da benesse, porquanto, em que pese a quantidade de droga apreendida, a hipótese seria, em tese, a primeira incursão em contexto ilícito pela paciente.

No mesmo sentido, em seu parecer a Procuradoria-Geral de Justiça arremata que “
embora justificável a prisão preventiva da paciente, ante a gravidade concreta da conduta, há de ser substituída a medida extrema por prisão domiciliar, porquanto o delito imputado a ela não foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tampouco em detrimento da prole, além dela ser primária (consulta via SIAP”
.

Nessa linha intelectiva, revela-se factível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP)
,
caso repute necessário (art. 318-B, CPP).

Diante do exposto,
concedo em definitivo a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva de
Thaiane Maia Lopes
pela domiciliar, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020